Tribunal: STF
Processo: ARE 12391
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS. ENTIDADE EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.
    1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal destina-se às instituições de educação e de assistência social, atendidos os requisitos da lei (art. 9º, IV, c, e 14 do CTN).
    2. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (pág. 4 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 150, VI, c, e 209, II, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrido não possui autorização do Poder Público para o exercício da atividade de ensino, motivo pelo qual não tem direito à imunidade tributária postulada.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 209, II, da Lei Maior, constato que não houve o prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que o ora recorrido faz jus à imunidade tributária com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...] a parte autora, ora apelada, é entidade de ensino que promove cursos profissionalizantes para formação de pilotos civis, sem fins lucrativos, dispondo em seu Estatuto (fls. 62-78) expressamente, no que pertine:
    Art. 2° O aeroclube do Rio Grande do Sul é associação de direito privado, com patrimônio e administração próprios, com serviços locais e regionais, cujos objetivos principais são o ensino profissionalizante e desportivo de aviação civil, em todas as suas modalidades, podendo cumprir missões de emergência ou de notório interesse da coletividade.
    Art. 3° O Aeroclube do Rio Grande do Sul não tem fins lucrativos e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma e pretexto, aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, não remunera, não concede vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.
    No caso, a documentação juntada aos autos (fls. 84-195) demonstra que a apelada se enquadra como instituição de educação, sem fins lucrativos, para fins de reconhecimento da imunidade tributária postulada” (págs. 7-8 do documento eletrônico 9).
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da imunidade tributária, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. ISS. Imunidade tributária. Requisitos. Instituição de educação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.232.850-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE 1.080.147-AgR/PR, Rel. Min. Presidente).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator